Tribunal: TJES
Processo: 0027471-61.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027471-61.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIA CRISTINA DA SILVA VILELA e outros (4)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SUSPENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE POR IRREGULARIDADES NO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PAGAMENTO DE VANTAGENS FUNCIONAIS E PECUNIÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação ordinária para determinar o cômputo do período de afastamento dos autores para fins de aposentadoria e gratificações, o pagamento de verbas remuneratórias retroativas e a realização das progressões funcionais. O afastamento decorreu da anulação de suas nomeações em concurso público da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, no ano de 1995, sob suspeita de irregularidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores, cujo afastamento decorreu da suspensão de suas nomeações, fazem jus ao recebimento de verbas e vantagens funcionais relativas ao período em que permaneceram afastados; e (ii) estabelecer se a suspensão das nomeações equivale a uma demissão, apta a ensejar reintegração com todos os efeitos funcionais e financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A reintegração pressupõe a estabilidade do servidor e a existência de ato de demissão anulado por decisão administrativa ou judicial, o que não se verifica no caso, pois os autores foram apenas afastados em decorrência da anulação de suas nomeações.

4 - A suspensão do vínculo funcional em razão de irregularidades no concurso público não se confunde com a demissão, inexistindo direito ao pagamento de verbas funcionais pelo período de afastamento.

5 - O Tribunal Pleno do TJES já firmou entendimento de que os candidatos aprovados no referido concurso não fazem jus ao ressarcimento pelo período em que permaneceram afastados, não cabendo promoções, progressões ou reenquadramentos funcionais.

6 - A jurisprudência do TJES, em casos análogos, rechaça o reconhecimento de direito a benefícios funcionais para candidatos cujas nomeações foram suspensas por fundadas suspeitas de fraude no certame.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

A suspensão de nomeação e posse por irregularidades no concurso público não caracteriza demissão, inexistindo direito à reintegração.
Servidores que não adquiriram estabilidade e tiveram suas nomeações suspensas não fazem jus a promoções, progressões ou qualquer efeito funcional retroativo.
A mera suspensão do vínculo não gera obrigação estatal de pagamento de verbas remuneratórias pelo período de afastamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.112/90, art. 28; LC 46/94, art. 49; CPC, art. 85, §§2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0010999-82.2016.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 07.05.2024;
TJES, Apelação Cível nº 024160195582, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 09.08.2021;
TJES, Mandado de Segurança nº 100150029427, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Pleno, j. 13.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. sentença (juntada aos autos por cópia através do id. 4807017, fls. 1.269/1.278) proferida nos autos da
“ação ordinária” ajuizada por
VESPASIANO GOMES DE FARIAS, CLAUDIA CRISTINA DA SILVA VILELA, AYRES DALMASIO FILHO, ANA PAULA FASSARELLA NETTO e ALDA LUCIA GARCIA OLIVEIRA
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando ao
ora Apelante: I) o cômputo do período em que os autores permaneceram afastados até a respectiva reintegração, para fins de aposentadoria, das gratificações de assiduidade e de tempo de serviço; II) o pagamento de todas as verbas de natureza remuneratória, bem como da diferença das gratificações, desde a exoneração até a reintegração ao respectivo cargo público, com correção monetária a contar da época em que cada retribuição financeira seria devida e juros moratórios, na forma legal, cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação; III) a realização das progressões funcionais pretendidas, com o pagamento das verbas retroativas daí decorrentes, considerando, ainda, os efeitos financeiros a partir de 16 de abril de 2003, a teor do parágrafo 4º, do artigo 1º, do Ato Normativo n.º 2.140/2004.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (fls. 1.269/1.278), alegando, em síntese: I) a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida na inicial; II) que o patrono dos servidores foi cientificado, em 05.04.2010 do indeferimento do pleito administrativo; III) a inexistência de ato de reintegração dos servidores nos referidos cargos, tendo apenas retornado aos cargos aos que haviam sido anteriormente nomeados; IV) que os servidores não eram estáveis, não fazendo jus à pretensão de pagamento de verbas e vantagens do período em que estiveram afastados do cargo, bem como não foram afastados do cargo em virtude de inquérito administrativo disciplinar e nem aplicada penalidade de demissão, sendo incabíveis os efeitos da reintegração clássica; V) as nomeações ocorreram no dia 30/01/1995, e anuladas no dia 02/02/1995, sequer tendo entrado em exercício, tendo sido recém-nomeados para os cargos na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, em razão de concurso público sobre o qual pairavam fortes indícios e denúncias de ilegalidades; VI) a nomeação tardia em concurso público não gera direito às promoções ou prorrogações funcionais.

Regularmente intimado, os Apelados apresentaram contrarrazões pelo desprovimento recursal (fls. 1.283/1.297).

Os apelados peticionaram no id. 7322003, requerendo a suspensão do processo, até o julgamento de Recurso Ordinário no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça (RMS 62795/ES), que trata de matéria semelhante.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
03 de fevereiro
de 2025
.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0027471-61.2016.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VESPASIANO GOMES DE FARIAS, CLAUDIA CRISTINA DA SILVA VILELA, AYRES DALMASIO FILHO, ANA PAULA FASSARELLA NETTO e ALDA LUCIA GARCIA OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. sentença (juntada aos autos por cópia através do id. 4807017, fls. 1.269/1.278) proferida nos autos da
“ação ordinária” ajuizada por
VESPASIANO GOMES DE FARIAS, CLAUDIA CRISTINA DA SILVA VILELA, AYRES DALMASIO FILHO, ANA PAULA FASSARELLA NETTO e ALDA LUCIA GARCIA OLIVEIRA
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando ao
ora Apelante: I) o cômputo do período em que os autores permaneceram afastados até a respectiva reintegração, para fins de aposentadoria, das gratificações de assiduidade e de tempo de serviço; II) o pagamento de todas as verbas de natureza remuneratória, bem como da diferença das gratificações, desde a exoneração até a reintegração ao respectivo cargo público, com correção monetária a contar da época em que cada retribuição financeira seria devida e juros moratórios, na forma legal, cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação; III) a realização das progressões funcionais pretendidas, com o pagamento das verbas retroativas daí decorrentes, considerando, ainda, os efeitos financeiros a partir de 16 de abril de 2003, a teor do parágrafo 4º, do artigo 1º, do Ato Normativo n.º 2.140/2004.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (fls. 1.269/1.278), alegando, em síntese: I) a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida na inicial; II) que o patrono dos servidores foi cientificado, em 05.04.2010 do indeferimento do pleito administrativo; III) a inexistência de ato de reintegração dos servidores nos referidos cargos, tendo apenas retornado aos cargos que haviam sido anteriormente nomeados; IV) que os servidores não eram estáveis, não fazendo jus à pretensão de pagamento de verbas e vantagens do período em que estiveram afastados do cargo, bem como não foram afastados do cargo em virtude de inquérito administrativo disciplinar e nem aplicada penalidade de demissão, sendo incabíveis os efeitos da reintegração clássica; V) as nomeações ocorreram no dia 30/01/1995, e anuladas no dia 02/02/1995, sequer tendo entrado em exercício, tendo sido recém-nomeados para os cargos na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, em razão de concurso público sobre o qual pairavam fortes indícios e denúncias de ilegalidades; VI) a nomeação tardia em concurso público não gera direito às promoções ou prorrogações funcionais.

Regularmente intimado, os Apelados apresentaram contrarrazões pelo desprovimento recursal (fls. 1.283/1.297).

Os apelados peticionaram no id. 7322003, requerendo a suspensão do processo, até o julgamento de Recurso Ordinário no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça (RMS 62795/ES), que trata de matéria semelhante.

Contudo, verifica-se que o referido Recurso Ordinário não foi conhecido pelo Tribunal da Cidadania em Decisão Monocrática proferida no dia 14.11.2023, e reafirmada, por duas vezes, após a interposição de embargos de declaração e agravo interno, em Acórdão publicado em 16.05.2024, que afirmou a inadequação do Mandado de Segurança ante a fragilidade do acervo probatório, bem como pela ausência de impugnação da totalidade dos fundamentos do Acórdão proferido por este e. Tribunal de Justiça.

Por fim, em decisão monocrática publicada em 16.12.2024, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário manejado pelos impetrantes, tendo sido certificado o trânsito em julgado e a baixa definitiva dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça no dia 19.02.2025.

Passo, portanto, à análise do recurso.

Cuida-se de ação ordinária em que as partes objetivam a concessão de vantagens e pagamento de rubricas decorrentes do período em que ficaram afastados dos cargos para os quais foram nomeados, em decorrência de aprovação em concurso público regido pelos Editais nº 01/94 e 02/94 da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, por supostas irregularidades identificadas no certame.

Consta dos autos que
as
nomeações dos
apelados, bem como dos demais
candidatos aprovados
no certame
, estivessem eles empossados, em exercício ou não
d
os cargos,
foram
suspensas,
por força dos
Atos nº 001 e nº 002, de 02/02/1995,
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.

Os atos suspensivos foram impugnados através do Mandado de Segurança nº 0000784-57.1995.8.08.0000 (100.95.000784-7), que concedeu a ordem mandamental em favor dos impetrantes, anulando os Atos nº 001 e nº 002.

Posteriormente, antes do trânsito em julgado da sentença concessiva de segurança no referido
mandamus
, nos meses de fevereiro e março de 2000, os servidores foram “reintegrados” pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
sem o reconhecimento do direito à percepção das vantagens funcionais e pecuniárias referentes aos cinco anos que estiveram afastados de suas funções
.

Destarte, no que diz respeito à alegada prescrição do direito autoral, não há nos autos prova contundente a ciência dos Requerentes do julgamento do processo administrativo nº 092962, mormente porque, em que pese
conste dos autos
o “AR” colacionado à fl. 690,
não há qualquer referência ao conteúdo
da correspondência adunada ao aviso de recebimento, inexistindo informação acerca do termo inicial
do prazo prescricional
.

Deste modo, não há como ser reconhecido o decurso do prazo prescricional, ante a ausência de prova inequívoca da notificação dos apelados da decisão administrativa que negou os direitos aqui perseguidos.

Passando à análise da questão meritória em si, nos termos do artigo 28, da Lei nº Lei 8.112/90, a reintegração é a reinvestidura do
servidor estável
no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação,
quando invalidada a sua demissão
por decisão administrativa ou judicial, sendo-lhe assegurado o ressarcimento de todas as vantagens e benefícios, como se tivesse exercido a função de maneira contínua.

In casu
,
exsurge
da Certidão colacionada aos autos originários às fls. 145/174, que
os apelados foram nomeados entre
os dias
2
4
e 30 de janeiro de 1995,
tendo tomado posse e entrado em exercício na mesma data.

Destarte, ainda que empossados, é certo que, no caso
sub oculis
, não se pode falar em reintegração, tendo em vista que os apelados não se tratavam de servidores estáveis,
dado o exíguo
lapso temporal de
10
(
dez
dias) decorrido
s
entre a publicação e a suspensão dos atos de nomeação,
posse e exercício, levada a efeito
em 02 de fevereiro do mesmo ano.

Do mesmo modo, tampouco pode-se falar em demissão,

tendo em vista tratar-se de penalidade aplicável ao servidor público quando, ao descumprir alguma de suas obrigações, pratica uma infração grave, sendo punido com seu desligamento da Administração Pública.

Na hipótese vertente, houve a suspensão do exercício do cargo, pelos servidores aprovados, em razão de graves denúncias de fraude que pairavam sobre o certame, tendo agido a Administração no estrito exercício de seu poder de autotutela, sem que houvesse a apuração de falta, ou mesmo a existência de processo administrativo disciplinar que lhes imputasse suposta má-conduta.

Com efeito, a suspensão do vínculo funcional em razão de irregularidades no concurso público não se confunde com a demissão, inexistindo direito ao pagamento de verbas funcionais pelo período de afastamento.

Impende ressaltar, ainda, que o Plenário deste Sodalício, já se manifestou no sentido de que, no concurso discutido, não há direito a ressarcimento dos candidatos aprovados, pelo período em que ficaram afastados de suas funções (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100150029427, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/12/2018).

Nesse diapasão, convém registrar o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos análogos ao presente,
in verbis:

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA SIMPLES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL DEFERIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE DE SERVIDORES REALIZADAS E SUSPENSAS. ATOS NS. 001 e 002, DE 02/02/1995, DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECONDUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DIREITOS FUNCIONAIS NÃO DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Diante da constatação de que os efeitos do julgamento da demanda pode repercutir na esfera jurídica da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, acolhe-se seu pedido de ingresso na lide como assistente simples do Estado do Espírito Santo.

2. A controvérsia em questão não é estranha a este sodalício e envolve pedido de reconhecimento de direitos funcionais decorrentes do período em que os autores, aprovados em concurso público regido pelos Editais 01/94 e 02/94, ficaram afastados de seus respectivos cargos nos quais tinham tomado posse, em decorrência dos atos nº 001 e nº 002, de 02/02/1995, cuja nulidade restou reconhecida por decisão transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança nº 0000784-57.1995.8.08.0000 (100.95.000784-7).

3. Não havendo comprovação inconteste da notificação dos autores da decisão administrativa acerca dos pedidos por eles formulados e que reverberam na pretensão deduzida nestes autos, correta a sentença ao concluir pela inocorrência de prescrição.

4. No caso vertente, não há que se falar em reintegração como prescrito pelo art. 49, da LC nº 46/94, pois a posse e exercício dos autores ocorreu entre 26 e 30 de janeiro de 1995, o que foi suspenso pelos atos nºs 001 e 002 de 02 de fevereiro de 1995 e, apesar de terem sido reconduzidos aos respectivos cargos entre 01/02/2000 e 01/03/2000,
certo é que não foram demitidos e sequer eram estáveis ao tempo dos questionados atos.

5. Nos termos da jurisprudência deste sodalício, “[...] Não tendo os Impetrantes ocupado cargo público durante o período em que permaneceram afastados (entre os anos de 1995 e 2000), não fazem jus a promoções, progressões e reenquadramentos, motivo pelo qual não se há falar em direito líquido e certo aos efeitos funcionais supracitados.[...]” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100150029427, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/12/2018). 6. Apelação cível provida. Remessa necessária prejudicada.

(TJES - Apelação Cível nº 0010999-82.2016.8.08.0024; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 07.05.2024)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EDITAIS NS.º 01 E 02 DE 1994. INDÍCIOS DE FRAUDE NO CERTAME. SUSPENSÃO DOS ATOS DE NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE REPETITIVO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DA ASSEMBLEIA PROVIDO PARA ADMITIR SUA INTERVENÇÃO NO FEITO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SIMPLES. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Assembleia Legislativa Estadual (ALES) está abrangida no conceito de Fazenda Pública e, por esta razão, goza da isenção do pagamento de custas e despesas processuais quando atua em juízo na defesa de suas prerrogativas e nas questões institucionais (personalidade judiciária. Preliminar de não conhecimento do recurso da ALES rejeitada.

2. Questão envolvendo discussão sobre tema internos da ALES possibilita sua intervenção no feito na qualidade de assistente simples. Recurso da ALES conhecido e provido.

3. Concurso público da ALES do ano de 1994. Existência fundada de fraudes no certame que deu azo à suspensão dos atos de nomeação dos candidatos aprovados. Tempo curtíssimo (menos de dois meses) entre publicação do edital, aprovação, nomeação, posse, efetivo exercício e suspensão dos atos de posse.

4. Entendimento do Tribunal Pleno do e. TJES no sentido de,
no concurso discutido, não haver direito a ressarcimento dos candidatos aprovados pelo período em que ficaram afastados de suas funções.

5. À luz do art. 49 da LC 46/94, são exigidos os seguintes elementos para que ocorra a reintegração propriamente dita: (i) servidor estável; e (ii) anterior ocorrência de demissão, precedida do devido processo administrativo. (...) Somente considerando o desempenho do agente, por meio de atuação concreta a partir da entrada em exercício, é possível alcançar a confirmação no cargo, bem assim a movimentação funcional, do que decorreriam a subida de classes e padrões, eventual alteração na designação do cargo ou quaisquer outras consequências funcionais. (...) Não tendo os Impetrantes ocupado cargo público durante o período em que permaneceram afastados (entre os anos de 1995 e 2000), não fazem jus a promoções, progressões e reenquadramentos, motivo pelo qual não se há falar em direito líquido e certo aos efeitos funcionais supracitados. (TJES, Mandado de Segurança n.º 100150029427).

6. Incidência, no caso, do precedente repetitivo do e. STF firmado no julgamento do RE 629392.

7. Recurso da parte autora conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160195582, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021)

“
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO COM RELAÇÃO A 9 (NOVE) IMPETRANTES. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL OCORRIDA DE FORMA PARCIAL. ACOLHIMENTO REFERENTE AO CÔMPUTO ADMINISTRATIVO DO TEMPO DE AFASTAMENTO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ALCANÇAR EFEITOS PECUNIÁRIOS PRETÉRITOS. ACOLHIDA, EXCLUINDO-SE OS EFEITOS FUNCIONAIS. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. FRAUDE. SUSPENSÃO DE POSSES E EXERCÍCIOS OCORRIDOS POUQUÍSSIMOS DIAS ANTES. BUSCA DOS MESMOS EFEITOS DECORRENTES DA REINTEGRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS. AUSÊNCIA DE DEMISSÃO. POSTULAÇÃO DE PROMOÇÕES E PROGRESSÕES DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. MEDIDAS QUE EXIGEM O EXERCÍCIO DO CARGO PARA A SUA AVALIAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I- A partir do momento em que ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível isto é, juntar cópia de processo desaparecido ou extraviado , não é razoável e tampouco proporcional um formalismo exacerbado no trato da matéria, destinado a exigir a juntada do documento mesmo diante dessas circunstâncias.

II- O acirrado debate acerca da ciência do patrono de vários Impetrantes sobre a decisão tomada no Processo Administrativo nº 92962 evidencia que a presente demanda exige dilação probatória, a qual, como é cediço, não é admitida no bojo do mandamus , que exige prova pré-constituída dos fatos alegados.

III- A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Verbetes sumulares 269 e 271 do STF.

IV- Diante da configuração de conduta omissiva da Autoridade, não se verifica a ocorrência da decadência.

V- Segundo a jurisprudência do STJ, seria aplicável ao caso a Teoria da Actio Nata, razão pela qual o termo inicial do prazo prescricional somente se iniciaria com o trânsito em julgado do acórdão responsável pela anulação do ato administrativo.

VI- À luz do art. 49 da LC 46/94, são exigidos os seguintes elementos para que ocorra a reintegração propriamente dita: (i) servidor estável; e (ii) anterior ocorrência de demissão, precedida do devido processo administrativo.

VII- Somente considerando o desempenho do agente, por meio de atuação concreta a partir da entrada em exercício, é possível alcançar a confirmação no cargo, bem assim a movimentação funcional, do que decorreriam a subida de classes e padrões, eventual alteração na designação do cargo ou quaisquer outras consequências funcionais.

VIII-
Não tendo os Impetrantes ocupado cargo público durante o período em que permaneceram afastados (entre os anos de 1995 e 2000), não fazem jus a promoções, progressões e reenquadramentos, motivo pelo qual não se há falar em direito líquido e certo aos efeitos funcionais supracitados.

IX- Segurança denegada.”

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100150029427, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/12/2018).

Ex positis,
não se tratando de servidores estáveis, não tendo havido, tampouco, a aplicação da pena de demissão, não há falar em direitos às
promoções, progressões e reenquadramentos, durante o período em que permaneceram afastados (entre os anos de 1995 e 2000), devendo ser reformada a r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno os recorridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, observados os parâmetros do §2º, do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões